Tribunal: TJDFT
Processo: 0052354-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052354-88.2014.8.07.0018 RECORRENTE: TRANSOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impõe-se a condenação da administração ao pagamento de correção monetária e juros moratórios quando verifica-se que o contrato firmado entre as partes claramente dispõe sobre sua incidência no caso de inadimplemento. 2. Constatado nos autos que para o cumprimento do contrato a contratada foi obrigada a adquirir, de forma antecipada, todo o material necessário, deve ser ressarcida pelos prejuízos decorrentes da inexecução parcial do contrato pela administração. 3. Os lucros cessantes consistem naquilo em que a parte deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta e imediata do evento danoso, não subsistindo quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade. 4. No caso, não se mostra razoável impor indenização por lucros cessantes, porquanto a contratada será indenizada pela aquisição do material não comercializado e pode a qualquer tempo vendê-lo para ressarcir o lucro esperado, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminar de Ilegitimidade ativa prejudicada. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 394, 403, 944, 945 e 927, todos do Código Civil, defendendo o cabimento da indenização em lucros cessantes diante do inadimplemento contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 389, 394, 403, 944, 945 e 927, todos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso, não se mostra razoável impor indenização por lucros cessantes, porquanto a contratada será indenizada pela aquisição do material não comercializado e pode a qualquer tempo vendê-lo para ressarcir o lucro esperado, sob pena de enriquecimento sem causa.” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ: “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ilícito civil, praticado pela agravante, causador de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes e ao valor da referida indenização, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 2.023.144/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010